Tribunal: TJSP
Processo: 0003331-12.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

1) Arbitramento sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Sucumbência recíproca (art. 21). Interposição de Agravo em Recurso Especial já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e que, não conhecido, acarretou majoração, em detrimento do recorrente, de 15% sobre o valor já arbitrado

Ementa:
APELAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

1) Arbitramento sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Sucumbência recíproca (art. 21). Interposição de Agravo em Recurso Especial já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e que, não conhecido, acarretou majoração, em detrimento do recorrente, de 15% sobre o valor já arbitrado (art. 85, § 11, do CPC). Aplicação da Súmula 306 do e. STJ: "Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte".

2) A rigor, não houve arbitramento de honorários sucumbenciais, o que inviabiliza a majoração pretendida, cuja base de cálculo seria zero. Inexistência de saldo de honorários advocatícios sucumbenciais. Extinção da fase de cumprimento bem decidida em 1o grau de jurisdição. Sentença confirmada.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0000995109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003331-12.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
MARCOS LIMA MEM DE SÁ e MEM DE SÁ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 0003331-12.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.690 – RG.
APELAÇÃO No 0003331-12.2018.8.26.0114 - VOTO N° 29.690
APELANTE: MARCOS LIMA MEM DE SÁ; MEM DE SÁ SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
COMARCA DE CAMPINAS 8a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: HERIVELTO ARAUJO GODOY
__________________________________________________________________
APELAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
1) Arbitramento sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
Sucumbência recíproca (art. 21). Interposição de Agravo em
Recurso Especial já sob a vigência do Código de Processo Civil de
2015 e que, não conhecido, acarretou majoração, em detrimento
do recorrente, de 15% sobre o valor já arbitrado (art. 85, § 11, do
CPC). Aplicação da Súmula 306 do e. STJ: “Os honorários
advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência
recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução
do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.
2) A rigor, não houve arbitramento de honorários sucumbenciais, o
que inviabiliza a majoração pretendida, cuja base de cálculo seria
zero. Inexistência de saldo de honorários advocatícios
sucumbenciais. Extinção da fase de cumprimento bem decidida em
1o grau de jurisdição. Sentença confirmada.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 0003331-12.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.690 – RG.
1) Trata-se de tempestiva e preparada apelação
(fls. 169/187), interposta contra a sentença de fls. 108/111, não
declarada (fls. 148), que, no incidente de cumprimento instaurado com
o escopo de cobrar honorários advocatícios, acolheu a impugnação,
julgando extinto o processo, nos termos do artigo 924, I, do Código
de Processo Civil, condenando o vencido a pagar honorários
sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico almejado.
Inconformada, a parte autora apela para pedir a
reforma da sentença. Preliminarmente, pede a concessão de justiça
gratuita. No mérito, defende que são devidos os honorários
advocatícios sucumbenciais, e reitera que, na decisão que não
conheceu do Agravo interposto e negou seguimento ao Recurso
Especial interposto pela parte ré, a Ministra relatora aplicou, em
relação à disciplina de sucumbência, o novo CPC. Afirma a
exigibilidade da obrigação, dada a vitória na causa, em definitivo, no
e. Superior Tribunal de Justiça, com decisão clara no sentido de
determinar a majoração de honorários em detrimento da parte
contrária. Aponta erro na sentença, pois, nos termos do artigo 85, §
14, é vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de
sucumbência parcial. Invoca a Súmula 306 do e. Superior Tribunal de
Justiça, e colaciona ementário jurisprudencial sobre a temática da
majoração dos honorários advocatícios. Pugna pela intimação da
Ordem dos Advogados do Brasil, na condição de “amicus curiae”.
Aguarda o provimento do recurso.
Contrarrazões fls. 235/247.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 0003331-12.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.690 – RG.
Sobreveio manifestação da parte autora/apelante
de oposição ao julgamento virtual (fls. 253).
Por decisão de fls. 254/255, foi indeferido o
pedido de justiça gratuita e aberto o prazo de cinco dias para o
recolhimento do preparo, facultado o parcelamento.
Foram opostos Embargos de Declaração em
relação à decisão que denegou o benefício da justiça gratuita. Os
aclaratórios foram por mim rejeitados -- fls. 272/4.
O preparo foi pago, em 2 parcelas, conforme
determinado.
É o relatório.
2) Preliminarmente, indefiro o pedido de
admissão da Ordem dos Advogados do Brasil na condição de “amicus
curiae”.
O artigo 138 do Código de Processo Civil prevê,
como condição para o ingresso do “amicus curiae”, a demonstração
da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda
ou a repercussão social da controvérsia.
Ora, na espécie cuida-se de examinar a incidência
de honorários advocatícios, questão específica, própria de cada
demanda, com as suas particularidades.
Confira-se, a propósito, o que foi decidido pelo
egrégio Superior Tribunal de Justiça (4a Turma, REsp 1.645.719-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 0003331-12.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.690 – RG.
EDcl, julgado em 22 de maio de 2018, DJ de 30.05.18), Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BOAS CUEVA):
A intervenção de amicus curiae é prevista para as ações de
natureza objetiva, quando o fornecimento de elementos informativos é capaz de
melhor respaldar a decisão judicial que irá dirimir a questão posta nos autos.
No caso de ações de natureza subjetiva, sua admissão é
excepcional, justificando-se em hipóteses nas quais seja identificada uma
multiplicidade de demandas similares, a indicar a generalidade do tema discutido,
devendo ficar demonstrado que a intervenção tem como finalidade colaborar com
a Corte e defender interesse público relevante, objetivos que não restam
demonstrados na presente hipótese.
De fato, como é sabido, os critérios processuais para
fixação de honorários reportam-se às características próprias de cada demanda,
individualmente, circunstância que desnatura o interesse da autarquia na solução
da presente lide.
Ainda sobre o tema, confira-se:
“O valor da verba honorária arbitrado na origem, ainda que
os agravantes o considerem irrisório, não caracteriza, por si só, hipótese de
admissão da OAB Federal como amicus curiae” (STJ-4a. T., Recurso Especial
1.711.104-AgInt, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 18.10.18., DJ
26.10.18).
Assim, não é o caso de admissão da OAB/SP na
qualidade de amicus curie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 0003331-12.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.690 – RG.
3) No mérito recursal, trata-se de incidente de
cumprimento de sentença que foi instaurado com o objetivo de cobrar
honorários advocatícios de sucumbência.
Em relação aos honorários advocatícios de
sucumbência de que cuidam o incidente instaurado, cabe assentar que
sua disciplina se verificou na vigência do Código de Processo Civil de
1973, nos termos do artigo 21, nos autos da Apelação no
0009840-59.2012.8.26.0084, V. Acórdão da lavra do Desembargador
HELIO NOGUEIRA, julgado ocorrido em 5 de novembro de 2015, de
seguinte ementa:
Apelação Cível. Contratos bancários. Abertura de crédito
em conta-corrente. Ação de cobrança. Reconvenção com pedido de revisão de
contrato. Sentença de procedência do pedido principal e improcedência do pedido
reconvencional. Inconformismo da ré reconvinte. Alegação de que o débito
perseguido foi objeto de acordo em outros autos. Descabimento. Transação que
versou sobre dívida diversa. Prescrição. Não consumação. Prazo quinquenal que
se iniciou com o vencimento da última renovação, e não com a celebração do
primeiro contrato. Extinção do feito, sem resolução do mérito, que se impõe,
porém, por motivo diverso. Ilegibilidade dos contratos juntados com a inicial.
Prejuízo à ampla defesa e à formação do convencimento do julgador.
Reconvenção que, não obstante em tese tenha autonomia, veio amparada em
documentação trazida com a inicial, merecendo, por isso, idêntico destino.
Recurso provido em parte. Sentença anulada. Decreto de extinção das ações
principal e revisional. Sucumbência recíproca.
No ponto de interesse, assim foi redigido o
acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 0003331-12.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.690 – RG.
“Havendo sucumbência recíproca, as partes repartirão
custas do processo, metade para cada uma, cumprindo a cada parte, também,
responder pelos honorários do patrono constituído (art. 21 do CPC)”.
Vencida no julgamento da Apelação, a
autora/reconvinda interpôs Recurso Especial, cujo seguimento foi
negado e ensejou Agravo em Recurso Especial no 1.157.266-SP, que
não foi conhecido, conforme decisão monocrática da Presidente
Ministra LAURITA VAZ, em 22 de setembro de 2017:
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do agravo
em recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de
advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da
parte Recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o, do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Se na vigência do atual Código de Processo Civil
não há margem para dúvida sobre a impossibilidade de compensação
de honorários advocatícios (art. 85, § 14), no caso concreto,
entretanto, cabe recordar que o julgamento da causa se deu sob a égide
do Código de Processo Civil de 1973, que permitia a medida (artigo
21).
Na hipótese vertente, incide a Súmula 306 do e.
Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 0003331-12.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.690 – RG.
compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito
autônomo à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.”
Na realidade, o v.Acórdão não arbitrou o valor
dos honorários de sucumbência, tendo determinado a cada parte pagar,
ao respectivo patrono, os honorários pactuados, contratuais.
Em tais termos, não há como instaurar a fase de
cumprimento de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais,
não arbitrados no processo, sendo certo que a eminente Ministra
Presidente LAURITA VAZ, em sua decisão, ressalvou que a majoração
determinada somente incidiria em caso de prévia fixação, o que não
ocorreu, como visto e bem declarado na sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se em 15% os honorários advocatícios arbitrados em 1o
grau de jurisdição, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator